Tribunal: TJSP
Processo: 1001977-30.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação proposta por aluna buscando a documentação da vida acadêmica para transferência de IES. Sentença de procedência. Julgamento antecipado. Cabimento. Prova documental, sem necessidade de dilação probatória. Requerimento comprovado. Pedido de documentação visando a transferência para outra instituição de ensino superior não está vedada pela Portaria 461/219

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação proposta por aluna buscando a documentação da vida acadêmica para transferência de IES. Sentença de procedência. Julgamento antecipado. Cabimento. Prova documental, sem necessidade de dilação probatória. Requerimento comprovado. Pedido de documentação visando a transferência para outra instituição de ensino superior não está vedada pela Portaria 461/219 do Ministério da Educação. Relação de consumo. Direito da aluna. Recurso não provido, com observação.
O reconhecimento do pedido da autora referente à obrigação da ré de disponibilizar a documentação para fins de transferência para outra instituição decorre de imperativo legal). Ademais, a Portaria 461/2019 do MEC veda a atuação da IES para fins de expedição de diplomas do curso de medicina, o que não impede o direito do aluno aos seus documentos para processo de transferência. Alia-se ao teor da lei a relação de consumo e o prejuízo que seria impingido à aluna. Ordem cominada, sendo a discussão posta pela apelante afeta à fase de cumprimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613217
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001977-30.2020.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante
UNIVERSIDADE BRASIL S/A, é apelada ANGEL LAKISMY DE GOES PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001977-30.2020.8.26.0189 -Voto no 43576
2
COMARCA: Fernandópolis - 1a Vara Cível – Juiz Marcelo Bonavolontá
APTE. : Universidade Brasil S.A.
APDA. : Angel Lakismy de Goes Pereira
VOTO No 43.576
EMENTA: Prestação de serviços educacionais. Ação
proposta por aluna buscando a documentação da vida
acadêmica para transferência de IES. Sentença de
procedência. Julgamento antecipado. Cabimento. Prova
documental, sem necessidade de dilação probatória.
Requerimento comprovado. Pedido de documentação
visando a transferência para outra instituição de ensino
superior não está vedada pela Portaria 461/219 do
Ministério da Educação. Relação de consumo. Direito da
aluna. Recurso não provido, com observação.
O reconhecimento do pedido da autora referente à obrigação da ré de
disponibilizar a documentação para fins de transferência para outra
instituição decorre de imperativo legal). Ademais, a Portaria 461/2019
do MEC veda a atuação da IES para fins de expedição de diplomas do
curso de medicina, o que não impede o direito do aluno aos seus
documentos para processo de transferência. Alia-se ao teor da lei a
relação de consumo e o prejuízo que seria impingido à aluna. Ordem
cominada, sendo a discussão posta pela apelante afeta à fase de
cumprimento.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 303/306 que
julgou procedente ação de obrigação de fazer, com confirmação da tutela antecipada e
condenação da ré ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa.
Sustenta a ré que foi irregular o julgamento antecipado da lide, pois
requerida produção de provas, eis que o aluno afirma que o histórico foi emitido
equivocadamente sem as matérias Clínica Médica I, Clínica Cirurgia I e Urgência e
Emergência, cabendo a prova, que não foi delimitada. Cita o art. 357 e 373, I, 435, 437 e
493, todos do CPC. Refere o direito constitucional de ampla defesa e a impossibilidade de
lançamento das disciplinas questionadas, pois cabe à apelada entregar a documentação
original do internato, para análise da coordenação acadêmica se foram cumpridos os
requisitos de aprovação e assim lançar no histórico. Sustenta que os documentos da aluna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001977-30.2020.8.26.0189 -Voto no 43576
3
não foram validados pela Universidade.
Processado o recurso da ré, com contrarrazões. Os autos restaram
encaminhados a este C. Tribunal.
É o relatório do necessário.
Consta da sentença que: "não há dúvidas de que a parte autora
solicitou administrativamente a documentação junto à ré visando a documentação referente
a sua vida acadêmica (fls. 3). A requerida, por sua vez, não nega os fatos, mas limita-se a
sustentar a regularidade do ato sob o fundamento de que se encontra proibida de emitir
documentos, consoante teor da Portaria Interna de no 461/2019 do MEC. É de
conhecimento notório (art. 374, I, do NCPC) que a ré está sob investigação por diversas
irregularidades no curso de medicina, envolvendo acusações de provimento de vagas acima
do limite autorizado, venda de vagas e fraude no FIES, inclusive pela obtenção do
financiamento com indicação de matrícula em curso diverso. Em razão da gravidade dos
ilícitos investigados, o MEC editou a portaria no 461, de 15 de outubro de 2019, na qual
consta:"Art. 4o A aplicação, em face da Universidade Brasil (código e-MEC no 319), da
medida cautelar de interrupção imediata, por parte dessa IES, de transferência interna e
externa e aproveitamento de disciplinas de quaisquer cursos superiores para fins de
expedição e registro de diplomas do curso de medicina". Conclui que "a vedação não
impede o fornecimento da documentação aos alunos, mas tão somente a realização de
processos de transferência e aproveitamento de disciplinas de outros cursos superiores para
fins de expedição e registro de diplomas do curso de medicina, o que não é o caso dos
autos. Ademais, é cediço que a parte autora, como consumidora, não pode ser prejudicada
por equívocos na atividade da requerida, ora fornecedora. Isso porque o caso é de
responsabilidade objetiva, ou seja, que independe de culpa, mas tão somente do dano e do
nexo causal. Daí decorre que a instituição-ré não pode eximir-se da pretensão da autora,
porquanto é sua obrigação exibir os documentos que permaneçam em seu poder".
Com efeito, a prova é eminentemente documental, não sendo caso de
dilação probatória. Incumbe ao juiz verificar a conveniência e a necessidade da realização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001977-30.2020.8.26.0189 -Voto no 43576
4
da prova, sendo-lhe facultado indeferir a que considerar impertinente ao desate da lide.
Agiu acertadamente no julgamento antecipado da lide, pois os documentos são juntados
nas oportunidades da inicial e da contestação.
Aliás, a relação é de consumo, cabendo a análise segundo a regra do
ônus da prova da lei consumerista. E, a Portaria no 461 do MEC, de 15.10.2019 veda o
ingresso de alunos no curso de medicina da agravada, seja por meio de transferências
internas ou externas, nada mencionando sobre a saída de alunos, o que, evidentemente, não
poderia ser vedado. A obrigação está cominada em relação ao que é de direito da aluna,
cabendo eventual impugnação documental para a fase seguinte, se o caso. Ora, foram
indicados os documentos a serem entregues pela requerida, com as informações relevantes
a serem lançadas no histórico.
Diante da inconsistência das informações acerca da grade curricular
apontada pela autora como cursada, as informações a serem fornecidas pela apelante
deverão mencionar, como constou na sentença, as matérias efetivamente cursadas pela
agravante e os eventuais créditos aproveitados de cursos anteriores.
Em outras palavras, na fase cognitiva cabe apenas o reconhecimento
ou não do direito pleiteado na inicial, o que foi feito. Não há como reconhecer neste
momento a pretensão da apelante, para evitar tumulto processual.
Com relação aos honorários advocatícios, diante do decaimento da
ré, o percentual de honorários é majorado para 15% do valor da causa, nos termos do § 11,
do art. 85 do CPC.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso da ré, com
observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator